Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PADRONIZADA E REGISTRADA PELA ANVISA. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO E SUSPENSÃO DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. RE 1.140.005/RJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855.178/SE, processando sob a sistemática dos recursos com repercussão geral (Tema 793), fixou a responsabilidade solidária dos entes federados em demandas prestacionais na área da saúde, e afirmou que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Na espécie, cuida-se da medicação SOMATROPINA 4UI, padronizada e registrada pela ANVISA, não havendo, pois, que falar em litisconsórcio passivo com a União.
3. O Tema 1.234 (Recurso Extraordinário 1366243/RG) se refere a demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS, situação diversa da tratada nos autos. Em razão de a medicação em análise ser padronizada e estar registrada na ANVISA, não incide a ordem de suspensão proferida no Tema no 1.234 do STF na hipótese vertente.
4. Quanto ao ressarcimento pelos custos havidos com os medicamentos dispensados, não há pedido nesse sentido nas razões recursais do Distrito Federal, tampouco em sua contestação. É descabido o argumento de que o acórdão é omisso quanto a pedido que seque foi formulado. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos argumentos analisados quando do julgamento do recurso, mas apenas para completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material.
5. Em julgamento realizado no dia 26.6.2023, ao apreciar o Tema 1.002 da repercussão geral (RE 1.140.005/RJ), o STF fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Desse modo, os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública mesmo quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Superação da Súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Considerar-se-á prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
7. Embargos de Declaração opostos pela Autora conhecidos e providos. Embargos de Declaração opostos pelo Réu não providos. Unânime.